Tribunal: TJPA
Processo: 0804542-70.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804542-70.2025.8.14.0136

APELANTE: RAFAEL GUIMARAES DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804542-70.2025.8.14.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: RAFAEL GUIMARÃES DE PAULA

APELADOS: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA EM EDITAL. LIMITAÇÃO DE APROVAÇÃO AO NÚMERO DE VAGAS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO OU À INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de revisar o Edital nº 01/2024 do concurso público do Município de Canaã dos Carajás/PA, para afastar cláusula de barreira que limita a aprovação ao número de vagas ofertadas e determinar a inclusão de cadastro de reserva. O autor sustenta crescimento populacional do município, déficit de servidores e existência de TAC firmado com o Ministério Público para realização do certame. Em preliminar recursal, alega suspeição do magistrado por suposto padrão decisório automático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alegação de suspeição do magistrado suscitada apenas em sede de apelação; e (ii) estabelecer se é ilegal a cláusula editalícia que limita a aprovação de candidatos ao número de vagas ofertadas, sem formação de cadastro de reserva, em concurso público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspeição do magistrado deve ser arguida por meio de incidente próprio, mediante petição específica, na primeira oportunidade em que a parte tiver de se manifestar nos autos, conforme art. 146 do CPC, sendo inadequada sua suscitação originária em preliminar de apelação, o que acarreta preclusão da matéria.

4.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público constitui mecanismo legítimo de racionalização administrativa, destinado a selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento no certame, desde que fundada em critérios objetivos previamente estabelecidos.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, quando voltada à seleção dos candidatos mais bem classificados.

6.

O edital constitui a lei interna do concurso público, de modo que sua alteração judicial somente se admite diante de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.

7.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme orientação firmada nos Temas 161 e 784 do STF, inexistindo direito subjetivo à nomeação ou à inclusão em cadastro de reserva sem demonstração de preterição arbitrária da Administração.

8.

A existência de contratações temporárias ou alegação genérica de déficit de servidores não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, exigindo-se demonstração de preenchimento irregular de cargos efetivos vagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de suspeição do magistrado deve ser arguida por meio de incidente próprio, sendo incabível sua suscitação originária em preliminar de apelação.

2.

É constitucional a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita a aprovação ao número de vagas, quando fundada em critérios objetivos previamente estabelecidos.

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo direito subjetivo à inclusão em cadastro de reserva ou à convocação sem demonstração de preterição arbitrária da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 146.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014 (Tema 376); STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, ARE nº 802.958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 12/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Rafael Guimarães de Paula
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido Liminar
.

Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face do
Município de Canaã dos Carajás
e da
Fundação Getúlio Vargas
, por meio da qual o autor pretendeu a revisão do Edital nº 01/2024, referente a concurso público municipal destinado ao provimento de 556 (quinhentas e cinquenta e seis) vagas, a fim de que fosse incluída previsão de cadastro de reserva e afastada a cláusula de barreira constante do item 15.2 do instrumento convocatório, que limitou a aprovação aos candidatos classificados dentro do número de vagas expressamente ofertadas.

Ato contínuo o Juízo
a quo
proferiu sentença indeferindo a petição inicial e, por conseguinte, julgou liminarmente improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente suscita a suspeição do magistrado, sob a alegação de um padrão decisório automático que não leva em consideração as demandas de forma individualizada.

Aduz o apelante que o Município de Canaã dos Carajás experimentou crescimento populacional exponencial nas últimas décadas, passando, segundo dados do IBGE, de 26.716 habitantes em 2010 para 77.079 em 2022, com estimativa de 86.629 habitantes em 2024, o que representaria incremento superior a 224% no período de 2010 a 2024. Sustenta que tal expansão demográfica implicou aumento significativo da demanda por serviços públicos nas áreas de educação e saúde, evidenciado por dados estatísticos relativos ao número de matrículas na rede municipal, atendimentos hospitalares, produção ambulatorial e ampliação de estabelecimentos de saúde.

Argumenta, ainda, que, no âmbito educacional, houve expressivo aumento no número de matrículas no ensino infantil e fundamental, ao passo que, na área da saúde, verificou-se elevação substancial no número de atendimentos pelo SUS, além da ampliação da rede de estabelecimentos. No plano eleitoral, assevera que o número de eleitores aptos passou de 23.593 em 2012 para 68.345 em 2024, o que evidenciaria o crescimento da população local.

Sustenta, outrossim, que o Município não realizava concurso público desde 2014, tendo o Ministério Público do Estado do Pará instaurado procedimento administrativo e celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o ente municipal, em março de 2024, visando assegurar a realização de novo certame, diante da predominância de vínculos precários na estrutura administrativa, em suposta afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, afirma que o Edital nº 01/2024, embora tenha ofertado 556 vagas, não previu formação de cadastro de reserva e instituiu cláusula de barreira que limitou a aprovação aos candidatos classificados dentro do número de vagas, excluindo os demais, ainda que aprovados em todas as etapas. Para o apelante, tal previsão editalícia, no contexto fático apresentado, violaria os princípios da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, frustrando a finalidade do concurso e contrariando a realidade de déficit de servidores reconhecida pelo próprio Município no TAC firmado com o Ministério Público.

Defende que o Tema 376 do STF não poderia ser aplicado de forma mecânica, porquanto o precedente teria analisado situação diversa, não contemplando hipóteses em que a Administração, diante de comprovada carência de pessoal e de crescimento populacional expressivo, opta por restringir a aprovação ao número exato de vagas, sem qualquer cadastro de reserva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o afastamento da cláusula de barreira e a determinação de inclusão de cadastro de reserva no resultado final do certame, assegurando-se a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar nesta instância, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Preliminar de suspeição do magistrado

A suspeição do magistrado, como causa de nulidade dos atos processuais, é matéria de elevada importância, que visa a assegurar a imparcialidade do julgador e, por conseguinte, a legitimidade da prestação jurisdicional, em observância ao princípio constitucional do juiz natural.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 146, estabelece o procedimento específico para a sua arguição, determinando que a parte interessada deve fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, mediante petição específica e fundamentada, instaurando-se o respectivo incidente processual.

No caso em tela, observa-se que a questão da suspeição fora suscitada pela primeira vez apenas nas razões do recurso de apelação.

A via da apelação cível não se afigura como o instrumento processual idôneo para a arguição originária de suspeição. A matéria deveria ter sido veiculada em incidente próprio, oportunamente, o que não ocorreu. A jurisprudência pátria é pacífica ao rechaçar a alegação de suspeição quando formulada em sede de preliminar de apelação, por inadequação da via eleita. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A arguição de suspeição do magistrado deve ser apresentada em petição específica, nos termos do art. 146 do CPC, revelando-se inadequada a tentativa de suscitar a matéria em sede de preliminar recursal.

(...)

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08039193520248150161, Relator.: Gabinete 24 - Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, Data da Publicação - PJE: 12/09/2025, 3ª Câmara Cível) – GN

Dessa forma, operada a preclusão e sendo inadequada a via eleita para a suscitação da mácula,
rejeito a preliminar de suspeição.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da alegada ilegalidade da cláusula de barreira prevista no item 15.2 do Edital nº 01/2024, cuja aplicação levou a eliminação do ora apelante por se encontrar fora das duas vagas ofertadas para o cargo pretendido.

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer os princípios que regem a Administração Pública, prevê, em seu artigo 37, inciso II, que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”
, assegurando a todos igualdade de condições no acesso aos cargos públicos.

No entanto, da análise dos autos e do edital do certame, verifica-se que há previsão expressa de cláusula de barreira, nos seguintes termos:

15.2 Somente serão considerados aprovados no concurso os candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas e nas Provas Dissertativas dentro do número de vagas disposto no quadro do item 3.1.

15.2.1 Serão eliminados do Concurso os candidatos que não se classificarem dentro do número de vagas previsto conforme a tabela do item 3.1.

Referida cláusula tem por escopo racionalizar o andamento do certame, limitando, com base em critérios objetivos e previamente divulgados, o número de candidatos que prosseguirão nas próximas etapas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 635.739/AL, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese vinculante no sentido da constitucionalidade da chamada cláusula de barreira, prevista em edital de concurso público, quando destinada a selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, conforme critérios objetivos previamente estabelecidos:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”

Segundo a Suprema Corte, tais regras restritivas não afrontam o princípio da isonomia, desde que fundadas no desempenho meritório do candidato, configurando-se como instrumentos legítimos de racionalização da Administração Pública.

A ementa do julgado restou assim consignada:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade e legitimidade da cláusula de barreira em concursos públicos, em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 635.739/AL (Tema 376). Em diversos julgados, esta Corte assentou que a eliminação de candidatos em razão da cláusula de barreira constitui mera aplicação das regras previamente estabelecidas no edital, não configurando violação ao princípio da isonomia nem preterição de direito. Destacam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTE VISUAL. CEGUEIRA MONOCULAR. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM CARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. In casu
a eliminação do impetrante do concurso público para participação do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará decorre da delimitação estabelecida em cláusula de barreira estabelecida no edital, que não foi objeto de impugnação na inicial, e o Supremo Tribunal Federal já definiu a constitucionalidade da previsão, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.º 635.739, Tema n .º 376
, assim como a matéria exige a verificação de compatibilidade entre a deficiência do candidato, portador de cegueira monocular, e as exigências do cargo pretendido de policial militar, face a inexistência de impugnação da acuidade visual mínima prevista no edital do Certame, o que necessita de dilação probatória incompatível com estreita via do processamento do mandado de segurança. Segurança denegada à unanimidade.”

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0812808-08 .2021.8.14.0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Seção de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 -
A não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública. A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos
. 2 - Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFO/PMPA e nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2016, e que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame. Inexiste preterição no caso em análise.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0810368-84.2019.8.14 .0040, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE FORAM APROVADOS NA 1ª FASE DO CONCURSO C 204 PARA O CURSO DE FORMAÇÃO (2ª FASE). CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATOS QUE NÃO ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO APROVADOS. PRECEDENTE DESTA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PEDIDO QUE NÃO EVIDENCIA RISCO DE DANO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante requer a concessão de tutela de urgência para que a SUSIPE seja imediatamente compelida a convocar os candidatos aprovados na 1ª fase do Concurso Público nº C-204, a fim de que sejam habilitados na 2ª fase, no curso de formação profissional, pleiteando ainda, a suspensão de novas convocações por meio do processo seletivo simplificado. 2. O Concurso Público em questão previu um número certo de vagas para o Curso de Formação e todos os candidatos classificados dentro das vagas ofertadas foram convocados. A agravante pretende que os candidatos não classificados dentro do número de vagas passem a ser chamados para o curso de formação, suscitando preterição pela contratação de temporários. 3.
A Administração possui discricionariedade para convocar os candidatos, há precedentes desta Colenda 1ª Turma reconhecendo a existência de cláusula de barreira no referido certame, consignando que os candidatos serão desclassificados se não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame.
4. Assim, neste exame preliminar, extrai-se do edital que os candidatos que não foram classificados para o curso de formação, não podem ser considerados aprovados no certame, não havendo, por essa razão, que se falar em preterição. Deste modo, afasta-se a probabilidade do direito. Ademais, a pretensão não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo deferida. 5. Requisitos da tutela de urgência não preenchidos. Decisão recorrida mantida. 6. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 7. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803079-89.2020.8.14 .0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
Posicionamento do STF (RE n.º 635739 – Tema Nº 376) de que ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00138854120108140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Com efeito, a cláusula de barreira não constitui exclusividade deste certame, tampouco representa inovação incompatível com o ordenamento jurídico. Trata-se de mecanismo de racionalização da Administração Pública, cuja constitucionalidade já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência nacional.

É oportuno lembrar que o edital é a “lei interna do concurso”. Modificá-lo após sua publicação ou pretender rediscuti-lo judicialmente sem flagrante ilegalidade comprometeria o princípio da segurança jurídica, basilar no âmbito do Direito Administrativo.

No presente caso, a apelante foi aprovada, mas não classificada dentro dos limites fixados pela cláusula de barreira para participação nas fases seguintes, conforme item 16.3 do edital. Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação da norma editalícia, a qual se encontra em consonância com o entendimento consolidado pela Suprema Corte e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161:
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Com efeito, cumpre esclarecer que a mera contratação por parte da Administração Pública não configura, por si só, ato de preterição de candidato aprovado em concurso público. Para a caracterização da preterição, faz-se imprescindível a demonstração da existência de cargo efetivo vago, bem como de que a contratação tenha ocorrido com a finalidade de preenchimento desse mesmo cargo, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014). (grifo nosso)

Esse posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, uma vez que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público e suprem necessidades permanentes do serviço (art. 37, incisos II e III), tratando-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

O fato de terem sido firmadas contratações temporárias, ainda no período de vigência do concurso público, não autoriza, por si só, a conclusão acerca do surgimento de novas vagas. A caracterização da contratação temporária como ato arbitrário ou carente de motivação pressupõe o descumprimento dos requisitos fixados pelo STF no RE 658.026/MG, o que a toda evidência não se verifica no caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026